Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1021417-45.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: AGEMED SAÚDE S/A e RANIELE MÁRCIA SCALCO.
Recorridas: AGEMED SAÚDE S/A e RANIELE MÁRCIA SCALCO.
Data do Julgamento: 12/02/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA NÃO EFETUADA - CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO DA RECLAMADA DESERTO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A ausência de cobertura para atendimento médico, e a desídia de solucionar a questão na esfera administrativa, configuram falha na prestação do serviço.
2- Apesar de restar configurada falha na prestação do serviço, os danos materiais requeridos, no que tange a devolução dos valores pagos com a mensalidade do plano, tenho que são indevidos.
3- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
4- Recurso da reclamada deserto. Recurso da reclamante conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021417-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (RECORRIDO), YASMIN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 051.190.171-26 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRENTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E NÃO CONHECEU O RECURSO DA PARTE RECLAMADA POR DESERÇÃO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA NÃO EFETUADA - CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO DA RECLAMADA DESERTO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A ausência de cobertura para atendimento médico, e a desídia de solucionar a questão na esfera administrativa, configuram falha na prestação do serviço.

2-

Apesar de restar configurada falha na prestação do serviço, os danos materiais requeridos, no que tange a devolução dos valores pagos com a mensalidade do plano, tenho que são indevidos.

3-

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.

4-

Recurso da reclamada deserto. Recurso da reclamante conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021